Tribunal: TJDFT
Processo: 0727389-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE. TESTEMUNHAS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DUAS CAUSAS DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE. DESLOCAMENTO DE UMA MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de adolescente vítima do delito de corrupção de menor, suficiente a preservação de sua identidade, devendo ser afastada a tramitação do feito em segredo de justiça.

2. Não há falar em absolvição se o conjunto probatório é robusto e apto a comprovar o envolvimento do réu no crime descrito na denúncia, notadamente, o reconhecimento pessoal na delegacia e em juízo, e, ademais, a versão apresentada pela ofendida encontra-se amplamente corroborada pelas narrativas do chaveiro que confeccionou a chave do veículo subtraído e consonantes com os depoimentos das testemunhas policiais, robustecendo ainda mais o sólido arcabouço probatório em que se fundamentou a condenação.

3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.

4. Presentes duas ou mais causas de aumento de pena, é possível a utilização das sobressalentes na primeira fase da dosagem de pena, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma majorante nas duas fases.

5. Tendo em vista que o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, que foi expedida a guia de execução provisória da pena, bem como que a fundamentação utilizada para decretação da prisão preventiva, e, sua posterior manutenção, é idônea, lastreada na sua necessidade para a garantia da ordem pública, não há motivos para que, agora, após a condenação, seja-lhe concedida a liberdade provisória para que recorra em liberdade.

6. De ofício, afastado o segredo de justiça. Recurso desprovido.